Tribunal: TJDFT
Processo: 0004571-42.2019.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. MENOR IMPÚBERE DE TENRA IDADE. PRETENSÃO ADVINDA DE AMIGA DA GENITORA. GUARDA DE FATO. EXERCITAMENTO. INFANTE SOB A GUARDA DE FATO E CUIDADOS MATERIAIS DA POSTULANTE DESDE OS PRIMEIROS MESES DE VIDA. GENITORES NEGLIGENTES NA CRIAÇÃO DO INFANTE. GENITORA. ASSENTIMENTO COM O PEDIDO. GENITOR PRESO. CURADORIA ESPECIAL. ASSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ASSUNÇÃO DA GUARDA, CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO DO FILHO. PARECER TÉCNICO. NECESSIDADES FUNDAMENTAIS DO MENOR. CONTEMPLAÇÃO. MELHOR INTERESSE. PROTEÇÃO. SALVAGUARDA. PRIVILÉGIO. ATENDIMENTO. GUARDA. SOLUÇÃO LEGÍTIMA E LEGALMENTE TUTELADA. PRESERVAÇÃO E PRIVILEGIAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROGENITORA PATERNA. GUARDA DO NETO. POSTULAÇÃO EM AÇÃO DISTINTA. RESOLUÇÃO INDEPENDENTE. CONEXÃO AFASTADA. PREJUÍZO PROCESSUAL AUSENTE. APELO DO GENITOR DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença que dispõe sobre guarda, versando sobre relação jurídica continuativa, pode ser revista a qualquer tempo, desde que alteradas as bases de fato ou de direito que a governaram, formando coisa julgada de natureza formal (CPC, art. 505, I), e, outrossim, a coisa julgada tem seu alcance limitado à composição subjetiva da lide (CPC, art. 506), de modo que a resolução empreendida a ação movimentada por terceiro em face dos genitores não impacta nem vincula a resolução a ser encaminhada à ação em que é debatida a guarda do mesmo infante advinda da progenitora paterna, se não reconhecido atempadamente conexão a enlaçar as demandas ou determinada sua junção para resolução conjunta.
2. Conquanto berço natural do filho, os pais, em situações excepcionais e peculiares, podem ser privados, ainda que temporariamente, do direito de guarda como meio de ser conferida preponderância aos interesses do infante e materialização do princípio da proteção integral, pois o melhor interesse da criança e do adolescente prepondera sobre os direitos outorgados aos genitores, consoante apregoado pelo legislador constitucional e corroborado pelo legislador originário (CF, art. 227; CC, art. 1.584, §5o; ECA, arts. 19 e 33, § 2o).
3. Sobejando evidências, e não meras alegações desprovidas de ressonância material, de que os genitores não ostentam condições de criarem o filho comum na atualidade, conforme os deveres, obrigações e postura condizentes com a qualidade de pai e mãe, pois encontram-se ambos, inclusive, recolhidos em estabelecimentos prisionais, consubstancia imperativo legal destinado a resguardar os interesses e direitos da criança sua manutenção na família substituta que a acolhera desde os primeiros meses de vida, assistindo-a material e emocionalmente de forma adequada e satisfatória, assegurando-se eficácia à proteção integral que lhe é conferida pelos legisladores constitucional e ordinário.
4. Conquanto berço natural da criança, a família biológica, em especial, os pais, em situações que encerraram crise no relacionamento familiar, podem ser excluídos ou restringidos do rol dos relacionamentos afetivos mantidos pelo infante como forma de preservação dos seus direitos e interesses, resultando que, estabelecido que a criança encontra-se em família substituta, com anuência de sua genitora, desde os primeiros meses de vida, restando supridas todas suas necessidades afetivas e materiais, enquanto o genitor encontra-se recolhido em estabelecimento prisional, sobeja que o melhor interesse da criança resta preservado com a consolidação da situação de fato e sua manutenção em família substituta, conquanto possa ser preservada a possibilidade de visitação dos genitores e família extensa (CC, art. 1.584, § 5o).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.